Tribunal: TJBA
Processo: 0325169-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325169-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADERALDO DA CUNHA SA e outros (20)

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
VANIA APARECIDA SILVA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, KATHIA NORBERTO MATTOS, KATIA LILIAN PALMA BARBOSA, ARCHIMEDES CUSTODIO ALMADA DE MELLO JUNIOR, ROMOLO DIAS COSTA NETO, SHIRLEY CONSUELO MOREIRA MONROY, HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, CAPUT, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA TANTO VIA PORTAL ELETRÔNICO COMO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DOS AUTORES VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO POSITIVO, AINDA, QUE POR TERCEIRO. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274, DO CPC.
SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0325169-15.2011.8.05.0001
, em que é Apelante
ADERALDO DA CUNHA SÁ e outros

e Apelado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça